Tribunal: TJPA
Processo: 0815587-40.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA Nº 231 DO STJ. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, DE OFÍCIO. REDUÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a reforma da pena-base, (ii) a fixação da pena abaixo do mínimo legal e (iii) o reconhecimento do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea e concreta; (ii) saber se o recorrente faz jus à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise da sentença revela que os vetores judiciais foram negativados de forma genérica, sem elementos concretos, em violação à Súmula 17 do TJPA. A culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime foram valoradas negativamente sem justificativa idônea, impondo-se a fixação da pena-base no mínimo legal. 4. Reconhecida a atenuante da confissão, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ, o Tema 190 do STJ e o Tema 158 do STF. 5. A condenação anterior indicada como impeditivo ao tráfico privilegiado não transitou em julgado à época da sentença, e a quantidade de droga apreendida (2,266 kg de maconha), por si só, não comprova dedicação a atividades criminosas. Assim, reconhece-se o tráfico privilegiado, aplicando-se a fração de 2/5. 6. O regime inicial semiaberto deve ser mantido, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, em consonância com a quantidade de droga apreendida. 7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito é indevida, ante a quantidade da substância apreendida, nos termos do art. 44 do CP. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso parcialmente provido. Pena redimensionada de ofício. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º, 3º e 4º, e 44; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula 231; TJPA, Súmula 17; TJPA, Súmula 19; STJ, Súmula 444; STF, HC 94234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/05/2008; STJ, AgRg no AREsp 2247850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/08/2023; STJ, AgRg no HC 1005637/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17/06/2025; STJ, AgRg no REsp 2170306/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13/11/2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC 873082/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/02/2024; STJ, AgRg no HC 850809/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/02/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso e, de ofício, corrigir a dosimetria da pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815587-40.2022.8.14.0051

APELANTE: MESSIAS SOUSA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA Nº 231 DO STJ. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, DE OFÍCIO. REDUÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a reforma da pena-base, (ii) a fixação da pena abaixo do mínimo legal e (iii) o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea e concreta; (ii) saber se o recorrente faz
jus
à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A análise da sentença revela que os vetores judiciais foram negativados de forma genérica, sem elementos concretos, em violação à Súmula 17 do TJPA. A culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime foram valoradas negativamente sem justificativa idônea, impondo-se a fixação da pena-base no mínimo legal.

4. Reconhecida a atenuante da confissão, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ, o Tema 190 do STJ e o Tema 158 do STF.

5. A condenação anterior indicada como impeditivo ao tráfico privilegiado não transitou em julgado à época da sentença, e a quantidade de droga apreendida (2,266 kg de maconha), por si só, não comprova dedicação a atividades criminosas. Assim, reconhece-se o tráfico privilegiado, aplicando-se a fração de 2/5.

6.

O regime inicial semiaberto deve ser mantido, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, em consonância com a quantidade de droga apreendida.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito é indevida, ante a quantidade da substância apreendida, nos termos do art. 44 do CP.

IV.

DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido. Pena redimensionada de ofício.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§ 2º, 3º e 4º, e 44; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula 231; TJPA, Súmula 17; TJPA, Súmula 19; STJ, Súmula 444; STF, HC 94234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/05/2008; STJ, AgRg no AREsp 2247850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/08/2023; STJ, AgRg no HC 1005637/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17/06/2025; STJ, AgRg no REsp 2170306/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13/11/2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC 873082/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/02/2024; STJ, AgRg no HC 850809/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso e, de ofício, corrigir a dosimetria da pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de ­­­­agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Messias Sousa Pereira, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela reforma da pena basilar e redimensionamento da intermediária abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR. AFASTAMENTO DA Súmula 231 do STJ.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 24839807 - Págs. 11 a 14):

A - DA PENA BASE:
Considerando que o réu registra culpabilidade de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como prejudicial ao réu
;
registra maus antecedentes criminais, eis que já é condenado por tráfico de entorpecentes, por fatos posteriores ao hoje julgado
;
apresenta conduta social anormal eis que formou traficava utilizando inclusive o lar de sua família para armazenar a substância entorpecente; Quanto a personalidade do acusado considerando deve ser tida como desfavorável eis que demonstrado seu constante envolvimento com o tráfico de entorpecente; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo desfavoráveis, posto que versa sobre venda de substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade
e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

B - DAS AGRAVANTES E DAS ATENUANTES. Dando continuidade a fixação da pena não vislumbro agravantes e nem atenuantes, por outro lado, vislumbro que o acusado confessou parcialmente os, fatos, e, por isso, reconheço a atenuante da confissão (CP, artigo 65, inciso III, aliena “d”), e, por isso, reduzo sua pena para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

C - DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA. Nessa fase não vislumbro nenhuma causa de aumento da pena, bem como, nenhuma causa de diminuição da pena, por isso, a mantenho na forma como fixada até o momento.

D – DA PENA DEFINITIVA DO RÉU PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI FEDERAL Nº 11.343/2006. Desta feita, considerando a regra do artigo 68 do Código Penal fica a pena do réu MESSIAS SOUSA PEREIRA referente ao delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006 fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS

A substituição da pena restritiva de liberdade pela pena restritiva de direitos é determinada no artigo 44 do Código Penal assim redigido:

(...)

Considerando que a pena privativa de liberdade ultrapassou o limite previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, bem como, o acusado não preenche os requisitos determinado pelo inciso III do mesmo dispositivo penal indefiro de ofício conversão de penas articulado pela defesa, em conformidade com o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

DA ANÁLISE DA DETRAÇÃO, DOS REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO DAS PENAS DO ACUSADO MESSIAS SOUSA PEREIRA

Atualmente por determinação da nova redação do artigo 387 do Código Penal o juiz na sentença penal condenatória deve além de fixar o regime de início de cumprimento das penas, deve analisar a detração da pena, senão vejamos a redação do dispositivo legal:

(...)

Pois bem, considerando o determinado no presente caso, vislumbro ainda que o acusado ficou preso por menos do que 40% da pena aplicada, inicialmente passo a verificar o determinado no artigo 33 do Código Penal que disciplina os regimes iniciais das penas:

(...)

Fixadas as regras do Código Penal para o regime inicialmente de cumprimento das penas, bem como, o tempo que o acusado está preso, que não alcança o limite legal para progressão determino (2/5) que o acusado MESSIAS SOUSA PEREIRA deverá iniciar o cumprimento das suas penas em regime SEMIABERTO. Posto isso, com fundamento em tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido condenatório articulado na denúncia, e, por isso, CONDENO o réu MESSIAS SOUSA PEREIRA devidamente qualificado no caderno processual a uma pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu por ter sido reconhecido como autor do delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006. Além disso, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil aplicado analogicamente JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Considerando o determinado no artigo 33 do Código que o acusado MESSIAS SOUSA PEREIRA deverá iniciar o cumprimento da sua pena em regime semiaberto.

No que diz respeito ao determino no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, ou seja, sobre a possibilidade ou não do acusado, apelar em liberdade, como o acusado respondeu esse processo integralmente solto, lhe concedo o direito de recorrer em liberdade.

Nesta oportunidade determino que em relação ao pagamento da multa que o réu MESSIAS SOUSA PEREIRA foi condenado deverá ser observada a regra do artigo 50 do Código Penal.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juízo sentenciante, valorou, negativamente, o vetor da culpabilidade, antecedente conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito, fixando a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão Num. 24839737 - Pág. 1 dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, como inexistente, visto que a condenação criminal constante no processo de nº 0816161-29.2023.8.14.0051 (TJ em 18/07/25), ainda não havia transitado em julgado na data da sentença (22/05/24). Logo, inidônea.

A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

A personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

É válido ressaltar que para ambas as circunstâncias (conduta social e personalidade) sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

As consequências do delito – alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal
.

Desse modo, redimensiono a pena basilar ao mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, escorreitamente, foi reconhecida a atenuante da confissão. Entretanto, diante da reforma acima realizada e o óbice disposto na Súmula nº 231 do STJ, deixo de proceder a correção correlata.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, indefiro o pedido da defesa, devendo a pena intermediária permanecer em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na terceira fase, não foi reconhecida nenhuma causa de aumento e/ou diminuição de pena, sendo negado o tráfico privilegiado em razão de já ser condenado por tráfico de drogas e em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendido com ele, denotando sua dedicação à atividade criminosa.

Ocorre que a condenação constante nos autos
do processo de nº 0816161-29.2023.8.14.0051, por tráfico de drogas, ainda não haviam transitado em julgado na data da sentença. Logo, inapta a indeferir o tráfico privilegiado.

Outrossim, a quantidade de drogas, por si só, não indica a integração ou a dedicação a atividades criminosas, mas sim a prática da mercancia espúria.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 DE OFÍCIO. SUPOSTA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PACIENTE QUE OSTENTA AÇÕES PENAIS EM CURSO. APLICAÇÃO DO ATUAL ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. NOVA DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

2. A minorante do tráfico privilegiado foi rechaçada porque o paciente responde a outra ação penal também por tráfico de drogas (e-STJ, fl. 80), o que seria indicativo de sua dedicação a atividades criminosas; todavia, o fato de o agente possuir ações penais em andamento, dissociado de outros elementos que demonstrem, de forma cabal, sua dedicação à atividade criminosa, não é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado, mormente considerando-se que a quantidade e diversidade de entorpecentes aprendidos não é fato revelador de habitualidade delitiva, mas sim da prática da mercancia espúria. Precedentes.

4. Assim, na espécie, inexiste óbice à aplicação da causa especial de diminuição na hipótese dos autos, a qual deve incidir, de ofício, na fração máxima de 2/3.

5. Na primeira fase, mantenho a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, as sanções permanecem inalteradas. Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena e reconhecida a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na fração máxima de 2/3, torno as reprimendas do paciente definitivamente estabilizadas em 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 166 dias-multa.

6. Quanto ao resgate da reprimenda, considerando-se o novo montante da pena privativa de liberdade imposta (1 ano e 8 meses de reclusão), a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tanto que a basilar foi estabelecida no piso legal, e o montante de entorpecente apreendido - 44g de maconha, 46g de cocaína e 345ml de lança perfume (e-STJ, fl. 75) - não revelar elevada gravidade concreta; fixo, de ofício, o regime inicial aberto ao paciente, nos termos do art. 33, § 2º, c, e § 3º, do Código Penal e do art. 42 Lei n. 11.343/2006.

7. Por oportuno, também reputo atendidos os requisitos objetivos e subjetivos para a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, II e III, do Código Penal. Precedentes.

8. Nova dosimetria da pena mantida.

9. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 1.005.637/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Desse modo, preenchendo os demais requisitos, passo a conceder, de ofício, o tráfico privilegiado, na fração de 2/5, em razão da quantidade da droga apreendida (
2,266 Kg de maconha
)

(STJ - AgRg no REsp: 2170306 SC 2024/0348431-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2024).

Assim, torno definitiva a reprimenda de 03 (três) anos de reclusão, mais 300 (trezentos) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica do apelante.

Considerando a quantidade da droga apreendida e a reprimenda final do recorrente, preservo regime inicial no semiaberto, com fulcro no art. 33, §§2º e 3º do CP.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DA DROGA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

5. Nos crimes de tráfico de drogas, A quantidade e/ou natureza de drogas apreendidas constitui elemento idôneo para justificar a imposição de regime mais gravoso, de acordo com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas e no art. 33, § 3º, do Código Penal - CP e em consonância com o entendimento desta Corte.

(...)

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no HC n. 873.082/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 12/3/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAR O REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E PARA RECRUDESCER O REGIME. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A consideração dos fatores que levaram à modulação do redutor do tráfico privilegiado (natureza, quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos) autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas.

2. A fixação do regime prisional segue as regras do art. 33 do Código Penal e a dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal, de forma que não se verifica bis in idem quando a natureza e a quantidade de drogas são utilizadas no cálculo da pena e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 850.809/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

Não substituo, por fim, a pena privativa de liberdade do recorrente por restritivas de direito, haja vista que a quantidade de droga apreendida com ele indica tal inadequação, tudo com fulcro no artigo 44 do Código Penal.

Inaplicável ao caso a suspensão prevista no artigo 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação; corrijo, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 21/08/2025